Tribunal: TCU
Processo: 012.407/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Betice Vania Silva de Melo Vale , contra o Acórdão 5.486/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Betice Vania Silva de Melo Vale, contra o Acórdão 5486/2025-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.